Tribunal: STJ
Processo: 1506617-62.2021.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822320 - SP (2024/0471832-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ANDRE SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA
SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. A defesa alegou nulidade
da condenação por prova ilícita decorrente de busca pessoal sem justa causa,
sustentou
na dosimetria pela valoração dos maus antecedentes e
bis in idem
da reincidência, e contestou a legalidade da fixação do regime semiaberto
sem fundamentação idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na
busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a majoração
da pena-base por maus antecedentes já alcançados pelo período depurador
configura ilegalidade; (iii) determinar se a fixação do regime inicial
semiaberto foi devidamente fundamentada, à luz da reincidência e dos
antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi legitimada pela existência de fundada
suspeita consistente na visualização do réu, durante a madrugada, correndo
em via pública com objetos possivelmente furtados, situação imediatamente
corroborada por relato das vítimas aos policiais, o que autoriza a medida,
conforme arts. 240, §2o, e 244 do CPP, em consonância com a jurisprudência
do STJ.
Documento eletrônico VDA47661868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 0dd1c4ca-2994-4b6a-9f42-dee18cb5e27d

4. A análise da existência ou não de justa causa para a abordagem
policial baseia-se em premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem,
cujo reexame é vedado na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não impede a consideração
de maus antecedentes.
6. A consideração de outras três condenações para agravar a pena na
segunda fase da dosimetria descaracteriza
, uma vez que as
bis in idem
condenações utilizadas como maus antecedentes deixaram de ser computadas
novamente como reincidência.
7. O regime inicial semiaberto foi fixado com base na reincidência
múltipla do agravante e na presença de maus antecedentes, sendo o
entendimento do Tribunal de origem compatível com a jurisprudência do
STJ, que admite a fixação de regime mais gravoso mesmo para penas
inferiores a 4 anos quando presentes tais circunstâncias (Súmula 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de fundada suspeita decorrente de conduta atípica
observada por policiais justifica a realização de busca pessoal sem mandado
judicial, nos termos do art. 244 do CPP.
2. Condenações com trânsito em julgado há mais de 5 anos podem
ser consideradas para fins de maus antecedentes, pois o prazo depurador do
art. 64, I, do CP aplica-se apenas à reincidência.
3. Inexiste
quando diferentes condenações são valoradas
bis in idem
nas fases distintas da dosimetria da pena.
4. A reincidência múltipla e os maus antecedentes justificam a
fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo em penas inferiores a 4 anos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2o, 244; CP, arts. 33,
§2o, “c” e §3o, 44, §3o, 64, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 755.632/BA, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 737.649/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.823.580/AC, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 26.10.2021; STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Ellen
Gracie, Plenário, j. 17.12.2009; STJ, AgRg no HC 937.170/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no HC 946.905/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47661868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 0dd1c4ca-2994-4b6a-9f42-dee18cb5e27d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47661868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 0dd1c4ca-2994-4b6a-9f42-dee18cb5e27d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822320 - SP (2024/0471832-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ANDRE SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA
SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. A defesa alegou nulidade
da condenação por prova ilícita decorrente de busca pessoal sem justa causa,
sustentou
na dosimetria pela valoração dos maus antecedentes e
bis in idem
da reincidência, e contestou a legalidade da fixação do regime semiaberto
sem fundamentação idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na
busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a majoração
da pena-base por maus antecedentes já alcançados pelo período depurador
configura ilegalidade; (iii) determinar se a fixação do regime inicial
semiaberto foi devidamente fundamentada, à luz da reincidência e dos
antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi legitimada pela existência de fundada
suspeita consistente na visualização do réu, durante a madrugada, correndo
em via pública com objetos possivelmente furtados, situação imediatamente
corroborada por relato das vítimas aos policiais, o que autoriza a medida,
conforme arts. 240, §2o, e 244 do CPP, em consonância com a jurisprudência
do STJ.
Documento eletrônico VDA47661866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:52
Código de Controle do Documento: 75e55d44-c302-4d77-ad33-ad8b507c7476

4. A análise da existência ou não de justa causa para a abordagem
policial baseia-se em premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem,
cujo reexame é vedado na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não impede a consideração
de maus antecedentes.
6. A consideração de outras três condenações para agravar a pena na
segunda fase da dosimetria descaracteriza
, uma vez que as
bis in idem
condenações utilizadas como maus antecedentes deixaram de ser computadas
novamente como reincidência.
7. O regime inicial semiaberto foi fixado com base na reincidência
múltipla do agravante e na presença de maus antecedentes, sendo o
entendimento do Tribunal de origem compatível com a jurisprudência do
STJ, que admite a fixação de regime mais gravoso mesmo para penas
inferiores a 4 anos quando presentes tais circunstâncias (Súmula 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de fundada suspeita decorrente de conduta atípica
observada por policiais justifica a realização de busca pessoal sem mandado
judicial, nos termos do art. 244 do CPP.
2. Condenações com trânsito em julgado há mais de 5 anos podem
ser consideradas para fins de maus antecedentes, pois o prazo depurador do
art. 64, I, do CP aplica-se apenas à reincidência.
3. Inexiste
quando diferentes condenações são valoradas
bis in idem
nas fases distintas da dosimetria da pena.
4. A reincidência múltipla e os maus antecedentes justificam a
fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo em penas inferiores a 4 anos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2o, 244; CP, arts. 33,
§2o, “c” e §3o, 44, §3o, 64, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 755.632/BA, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 737.649/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.823.580/AC, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 26.10.2021; STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Ellen
Gracie, Plenário, j. 17.12.2009; STJ, AgRg no HC 937.170/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no HC 946.905/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.11.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47661866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:52
Código de Controle do Documento: 75e55d44-c302-4d77-ad33-ad8b507c7476

A defesa do agravante reafirma que a condenação se baseou em provas
ilícitas, obtidas por busca pessoal sem justa causa, violando os arts. 157 e 244 do CPP.
Afirma ser indevida a majoração da pena base por maus antecedentes que já
foram atingidos pelo período depurador. Sustenta que a aplicação da reincidência na
segunda fase da dosimetria configura
.
bis in idem
Por fim, reitera que a imposição do regime semiaberto é ilegal, violando o
art. 33, §2°,
do Código Penal, pois ausente fundamentação concreta para justificar
c,
regime mais gravoso.
Requer a retratação da decisão ou o provimento do recurso para que seja
provido o recurso especial.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso deixa de justificar-se.
A decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, está
assim fundamentada (fls. 526-529):
[...]
Quanto à busca pessoal, o Tribunal de origem assim dispôs (fl. 399):
A preliminar não comporta acolhida.
Em que pese a argumentação expendida pela combativa defesa, depreende-
se dos autos que havia fundada suspeita, a justificar a abordagem policial.
Ora, o réu foi visto, pelos policiais, correndo, em plena via pública, em
posse de grande quantidade de fios, de uma extensão e de uma serra. A
abordagem encontra- se, pois, devidamente justificada. A fundada suspeita é
mais clara do que a luz solar.
Afinal, além do cenário vislumbrado ser incomum - um indivíduo
correndo, na madrugada, em plena via pública, com vinte metros de fio de
cobre, uma serra e uma extensão – as vítimas também abordaram os policiais,
informando acerca do ocorrido.
Outro não é o entendimento dos Tribunais Superiores: “A respeito da busca
pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal
preceitua que será realizada 'busca pessoal quando houver fundada suspeita de
que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b
a f e letra h do parágrafo anterior'. Por sua vez, o artigo 244 do aludido
diploma legal prescreve que 'a busca pessoal independerá de mandado, no
Documento eletrônico VDA47661866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:52
Código de Controle do Documento: 75e55d44-c302-4d77-ad33-ad8b507c7476

caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar'. Da
leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal
independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o
indivíduo traz consigo objetos ilícitos” (STJ - AgRg no HC 755632/BA, 5a
Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. em
, D Je de
).
25/10/2022
04/11/2022

Como se vê, o Tribunal de origem afastou a preliminar a respeito da nulidade da busca
pessoal ao consignar que os policiais militares visualizaram o recorrente correndo, em plena
via pública, em posse de grande quantidade de fios, de uma extensão e de uma serra e
decidiram abordá-lo.
Ainda, consignou-se que, logo em seguida, as vítimas apareceram correndo e
informaram que estavam trabalhando na obra existente no local e que o recorrente lá entrou
após danificar a janela e uma porta. Ato contínuo afirmaram que ele se evadiu do local
correndo na posse dos objetos citados.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o
§ 2o do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que
esteja autorizada a medida invasiva.
No julgamento do RHC 158.580/BA, de Relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI
(julgado em
, D Je
), fixou-se entendimento de que devem ser
19/04/2022
25/04/2022
apresentados elementos concretos para que se proceda à busca pessoal, tendo em vista que
não basta a informação de que o indivíduo estava em "atitude suspeita" sem que haja a
descrição de mínimos elementos acerca da sua conduta, os quais ensejariam a abordagem
policial.
Além disso, fixou-se o entendimento de que "Não satisfazem a exigência legal, por si
sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada
atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP"
(HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.).
25/10/2022
28/10/2022
Verifica-se, portanto, a indicação de fundada suspeita apta a ensejar a busca pessoal,
tendo a polícia militar atuado dentro dos limites constitucionais da sua competência. Logo,
o posicionamento acima encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
(Súmula no 83/STJ), não havendo falar-se em afronta ao dispositivo mencionado.
Ademais, desconstituir as premissas fáticas do julgado não encontra amparo na via eleita,
dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise
exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ.
Quanto à dosimetria, consta do acórdão recorrido (fl. 404):
A pena foi fixada com critério e corretamente.
Documento eletrônico VDA47661866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:52
Código de Controle do Documento: 75e55d44-c302-4d77-ad33-ad8b507c7476

Na primeira fase, a base foi corretamente aumentada em 1/4 (um quarto),
em razão dos maus antecedentes criminais do réu (21a Vara Criminal da
Capital-0053015- 45.2011.8.26.0050; 24a Vara Criminal da Capital- 0057380-
84.2007.8.26.0050), consideradas apenas as condenações não valoradas como
reincidência, de modo a não caracterizar bis in idem. Além do mais, os maus
antecedentes não se encontram sujeitos ao quinquênio legal, que se aplica
apenas à reincidência (Nesse sentido: STJ AgRg no HC 658477/SP). Pena-
base fixada, portanto, em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda fase, valorando-se três condenações definitivas diversas
daquelas anteriormente mencionadas, a pena foi agravada na fração de 1/5, o
que revela-se adequado, ante à multirreincidência do réu, totalizando 03 anos
de reclusão e 14 dias-multa.
Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição.
O regime inicial semiaberto merece ser preservado, já que o réu é
triplamente reincidente, além de registrar antecedentes criminais, a denotar
maior periculosidade, visto que as condenações anteriores e definitivas não
foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não
autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do
Código Penal).
Pelo mesmo motivo, o apelante não faz jus à substituição da sua
reprimenda corporal por restritiva de direitos (cf. artigo 44, § 3o, do Código
Penal).
Como se vê, o Tribunal de origem exasperou a pena-base do recorrente, porque
reconheceu os maus antecedentes, em razão de possuir duas condenações com trânsito em
julgado, cuja extinção ocorreu há mais de 5 anos. Além disso, as outras 3 condenações
foram utilizadas para configurar a reincidência.
Desse modo, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, a qual "admite a utilização de condenações anteriores
transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo
legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in
idem. Assim, considerando a existência de uma condenação transitada em julgado, que não
restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto,
flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
.). Incide, pois, a súmula 83/STJ.
25/10/2022
4/11/2022
Por fim, apesar da irresignação defensiva, a fixação do regime semiaberto em razão da
reincidência está em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que "A
reincidência em crime doloso autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso do que
aquele previsto em função da pena estabelecida, bem como inviabiliza a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, § 1o, do CP) " (AgRg no R Esp 1823580
/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021
, D Je
).
04/11/2021
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA47661866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:52
Código de Controle do Documento: 75e55d44-c302-4d77-ad33-ad8b507c7476

Como dito na decisão agravada, a conduta dos policiais militares não pode ser
considerada ilegal, tendo em vista que visualizaram o recorrente correndo, em plena via
pública, em posse de grande quantidade de fios, de uma extensão e de uma serra e
decidiram abordá-lo.
Ademais, as vítimas apareceram correndo e informaram que estavam
trabalhando na obra existente no local e que o recorrente lá entrou após danificar a janela
e uma porta. Ato contínuo afirmaram que ele se evadiu do local correndo, na posse dos
objetos citados.
Tais circunstâncias indicam fundada suspeita apta a ensejar a busca pessoal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.
11.343/06 CP. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PRÁTICA DE TRÁFICO
E POSSE DE BENS FURTADOS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a
presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou
de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for
determinada no curso de busca domiciliar.
2. No caso, a busca pessoal está fundada em "denúncia anônima especificada", que
corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e do local onde
se encontrava.
Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca
pessoal (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela
autoridade policial.
3. Com efeito, no caso, os policiais receberam informações de que o paciente teria em
sua posse produtos de furto e que, além disso, estava traficando em endereço precisamente
informado. Desse modo, dirigiram-se para o local e o paciente, ao avistar a viatura policial,
empreendeu fuga, sendo então abordado pelos policiais. Na ocasião, foi apreendido
entorpecente e informado pelo paciente que os bens produtos de furto estavam em sua casa.
4. Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar em ilicitude das provas
dela decorrentes, tampouco no trancamento da ação penal pleiteado com base em tal
fundamento.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 946.905/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024

Documento eletrônico VDA47661866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:52
Código de Controle do Documento: 75e55d44-c302-4d77-ad33-ad8b507c7476

No que tange aos maus antecedentes, no julgamento do RE n. 593.818/SC,
com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se
aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da
reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
Desse modo, acertadamente o Tribunal de origem exasperou a pena-base do
recorrente, porque reconheceu os maus antecedentes, em razão de possuir duas
condenações com trânsito em julgado, cuja extinção ocorreu há mais de 5 anos. Além
disso, as outras 3 condenações foram utilizadas para configurar a reincidência.
Por fim, a fixação do regime semiaberto em razão da reincidência está em
consonância com a jurisprudência do STJ. Confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE
ESTADUAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SUPERIOR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. PENA
INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVANTE REINCIDENTE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.
269 DO STJ. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME FÁTICO-
PROBATORIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inadmissível a análise referente à alegação de violação ao art. 226 do Código de
Processo Penal - CPP, tendo em vista que a referida irresignação não foi analisada pelo
Tribunal a quo, por ocasião do julgamento da apelação criminal, não podendo este Tribunal
Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a situação de reincidência do agente,
mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são
favoráveis, autoriza a fixação do regime semiaberto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula
n. 269 desta Corte: "[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
No caso em apreço, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu adequada a fixação
do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 9 meses e 10 dias de reclusão,
em virtude da situação de reincidência do sentenciado.
3. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, "se o condenado for reincidente, o juiz
poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja
socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do
mesmo crime".
Na hipótese dos autos, a Corte estadual justificou a negativa fundamentada na gravidade
do delito, asseverando que, "o furto, embora tentado, foi qualificado pelo rompimento de
obstáculo, com expressivo prejuízo suportado pela vítima (cerca de R$ 12.000,00)",
entendendo não ser a medida socialmente recomendável. Nesse passo, a reforma do
Documento eletrônico VDA47661866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:52
Código de Controle do Documento: 75e55d44-c302-4d77-ad33-ad8b507c7476

entendimento do Tribunal de origem, como pretende a defesa, demandaria o reexame o
reexame do material fático-probatório constante dos autos, providência inviável na presente
via.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 937.170/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.) [grifei]
2/4/2025
8/4/2025

Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego
provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47661866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:52
Código de Controle do Documento: 75e55d44-c302-4d77-ad33-ad8b507c7476

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0471832-8
AREsp 2.822.320 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 109621113 15066176220218260228 16796926 20732642021
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ANDRE SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ANDRE SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548541<074614524@
2024/0471832-8 - AREsp 2822320 Petição : 2025/0025707-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:54:03
Código de Controle do Documento: 6A6F4072-8F71-41C3-9E25-FF3902299B00